Tribunal: TJBA
Processo: 0501825-56.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501825-56.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZINEDE CARVALHO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LEONARDO JOSE MUNIZ DE ALMEIDA

APELADO: COMERCIAL TRANCOSO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO, ANA PAULA SOUSA ARAUJO

EMENTA

Apelação cível. Direito de vizinhança. Operações de carga e descarga em horário inadequado e com ruído excessivo.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos morais, apenas para determinar que a requerida se abstenha de realizar operações de carga e descarga antes das 6h, em observância à Lei Municipal nº 221/95, e para observar os limites de ruído da NBR 10151 da ABNT, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, rejeitando o pedido de indenização por danos morais, com fixação de sucumbência recíproca na proporção de 80% a cargo da autora e 20% a cargo da requerida. A redistribuição dos ônus sucumbenciais é cabível em parte. Embora a apelante tenha obtido o reconhecimento do núcleo da pretensão inibitória, decaiu de parcela significativa dos pedidos, especialmente quanto ao dano moral pleiteado no valor de R$ 60.000,00. Mostra-se desproporcional, contudo, a fixação de 80% dos ônus sucumbenciais a seu cargo, impondo-se a redistribuição na proporção de 60% a cargo da apelante e 40% a cargo da apelada, mantida a suspensão da exigibilidade pela gratuidade da justiça, nos termos do art. 86 do CPC. A tutela inibitória merece aperfeiçoamento. A própria sentença reconheceu que, conforme a NBR 10151 da ABNT, o período noturno não termina antes das 7h, sendo o limite admissível para áreas mistas com vocação comercial e administrativa de 55 dB nesse período. Impõe-se a explicitação no dispositivo de que, entre 22h e 7h, as operações devem respeitar o referido limite, em compatibilização do direito ao sossego do vizinho com o direito ao exercício da atividade comercial, nos termos do art. 1.277 do Código Civil. O valor da multa diária de R$ 500,00, com teto de R$ 10.000,00, mostra-se insuficiente para assegurar o caráter coercitivo da medida. Impõe-se a majoração da multa diária para R$ 1.000,00 e a elevação do teto para R$ 30.000,00, preservada a possibilidade de ulterior adequação na fase de cumprimento, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. Justifica-se a explicitação dos meios de prova do descumprimento da tutela inibitória, admitindo-se ata notarial e constatação por oficial de justiça para operações em horário vedado, bem como relatório de fiscalização municipal e ata notarial com registro técnico de medição para descumprimento do limite de ruído, com possibilidade de medição por perito nomeado ad hoc em caso de controvérsia técnica, nos termos dos arts. 139, IV, 384, 536 e 537 do CPC. A imposição à apelada de obrigação acessória de manter registros de todas as operações de carga e descarga por 180 dias, com remessa mensal aos autos, configura ônus desproporcional no estágio atual da demanda. A medida poderá ser adotada pelo juízo da execução, caso se verifique descumprimento reiterado ou dificuldade na produção de prova. O dano moral não restou configurado. A documentação produzida demonstra a ocorrência de evento isolado de operação em horário e ruído inadequados, sem prova de habitualidade. Eventos isolados de perturbação do sossego, ainda que represente excesso ao limite técnico, inserem-se na esfera do mero aborrecimento e não configuram lesão a direito da personalidade indenizável. A apuração técnico-estrutural das alegadas rachaduras no imóvel está sendo discutida em ação conexa, não justificando o reconhecimento de dano moral fundado em fato cuja prova foi insuficiente nesta demanda. A tutela inibitória ora aperfeiçoada cumpre adequadamente a função de prevenir a reiteração da conduta lesiva.
Sentença mantida. Apelação não provida.